Tribunal: TJDFT
Processo: 0703538-46.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0703538-46.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KENIA DAYANE MELO SILVA EMBARGADO: FOX SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, BANCO AGIBANK S.A DESPACHO Intime-se a embargada para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 72162836), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator